Tribunal: TJMT
Processo: 0032757-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão da liminar antecipatória, constitui decisão precária, pela possibilidade de revogabilidade, necessitando de confirmação pela decisão de mérito, visto ser passível, ainda, de revogação.
2. A rejeição da Exceção de Pré-Executividade com a retomada da execução fiscal findando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impõe a cassação da liminar, com eficácia ex tunc.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032757-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - CPF: 019.829.791-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A concessão da liminar antecipatória, constitui decisão precária, pela possibilidade de revogabilidade, necessitando de confirmação pela decisão de mérito, visto ser passível, ainda, de revogação.

2.

A rejeição da Exceção de Pré-Executividade com a retomada da execução fiscal findando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impõe a cassação da liminar, com eficácia
ex tunc
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança LTDA,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cautelar Incidental promovida em face do
Estado de Mato Grosso
julgou improcedentes os pedidos extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do Art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, a apelante argui a tempestividade do recurso, alegando que protocolou a Apelação pelo Sistema PEA, contudo a apelação não foi anexada por erro do sistema.

Quanto ao mérito, alega inicialmente que a liminar fora deferida por este Tribunal de Justiça por força do Agravo de Instrumento n. 1007116-09.2016.8.11.0000, que já teve o mérito analisado.

Afirma ainda que a concessão da liminar com a expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN), é satisfativa a própria liminar, não se podendo falar em improcedência desta demanda.

Comprovação de recolhimento das custas em Id. 107229982 – págs. 48 a 50.

Tempestividade não certificada por conta da preliminar arguida.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso em ID 107229985 – págs. 6 a 10), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança LTDA, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cautelar Incidental promovida face ao Estado de Mato Grosso julgou improcedentes os pedidos extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do Art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, a apelante argui a tempestividade do recurso, alegando que protocolou a Apelação pelo Sistema PEA, contudo a apelação não foi anexada por erro do sistema.

Quanto ao mérito, alega inicialmente que a liminar fora deferida por este Tribunal de Justiça por força do Agravo de Instrumento n. 1007116-09.2016.8.11.0000, que já teve o mérito analisado.

Afirma ainda que a concessão da liminar com a expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN), é satisfativa a própria liminar, não se podendo falar em improcedência desta demanda.

Pois bem.

Da tempestividade recursal.
O documento de Id. 107229985 – pág. 2

tem como objeto o comprovante de peticionamento em 09 de setembro de 2016 com a anexação dos documentos: Transamérica. Apelação Cautelar. 08.09.16.docx.pdf”; Doc. 1 Contrato em Vigor com a Administração..pdf; Guia Apelação Cautelar..pdf e Recurso de Apelação 9779608092016-1.pdf, indicando aparência que o recurso de fato fora protocolado tempestivamente ocorrendo erro do sistema.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso não impugnou a tempestividade recursal.

Posto isso, recebo por
tempestivo
o recurso de apelação.

No mérito.
A controvérsia recursal recai sobre a regularidade da revogação da liminar proferida por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento e se a antecipação de tutela configurou a satisfação do mérito da demanda.

Nesta senda, trago a análise dos pedidos iniciais da Cautelar Incidental (Id. 107229970 – págs. 17 e 18:

a)

Seja deferida por Vossa Excelência a tutela cautelar de urgência, em caráter liminar, sem ouvida da parte contrária, uma vez que preenchidos ambos os requisites autorizadores para que o Requerido, de forma incontinenti, expeça-lhe a Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN), forte na suspensão da exigibilidade do crédito exequendo por esse juízo, nos termos dos Artigos 151, V, c/c 206, todos do CTN;

(...)

d) No mérito, seja confirmado o provimento cautelar de urgência para que o Requerido

mantenha a expedição regular da aludida Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN)
enquanto estiver suspensa a exigibilidade da Execução objurgada, cominando-se, ao Demandado as penalidades ínsitas à sucumbência.

Em análise perfunctória dos pedidos entendo que a eficácia da liminar requerida para que fosse expedida Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN) se daria enquanto estivesse suspensa a exigibilidade da Execução objurgada, dessa forma, não se pode falar em satisfação do pedido pela liminar concedida e a expedição da certidão por algum período de tempo.

Trago agora a análise o dispositivo da Liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 1007116-09.2016.8.11.0000, confirmada no mérito:

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança LTDA., para determinar que se expeça a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
desde que não existam outras pendências
.”

Como se vê há condição resolutiva para a expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN) de que não haja outra irregularidade a impedir sua expedição.

Vale destacar que a análise da liminar tem natureza jurídica antecipatória e não definitiva, analisando em sede de cognição sumária, requisitos de indício de direito, o qual não vincula o julgador em sua decisão final.

No mesmo sentido se extrai trecho da decisão que concedeu a liminar, determinando a posse da Impetrante:

“Por sua vez, o Art. 206, do Código Tributário Nacional, autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, “ em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora,
ou cuja a exigibilidade tenha sido suspensa.”

Com efeito, observa-se que a antecipação de tutela não fora concedida, com garantia de posterior irretocabilidade, podendo o juízo, ainda que de instância inferior, rever o posicionamento revoga-lo caso entenda.

Mais ainda, a sentença foi proferida com o seguinte fundamento:

Trata-se de Medida Cautelar promovida por Transamérica Serviço de Vigilância e Segurança Ltda em desfavor do Estado de Mato Grosso em que se objetiva a concessão da medida liminar inaudita altera parte, para que a Ré forneça Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos em favor da Autora.

Verifico dos autos que a Autora não apresentou garantia em dinheiro como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pretendendo o fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa para garantia o exercício das suas atividades, nos termos do artigo 206 do CTN.

Muito embora o CTN estabeleça no seu artigo 151, inciso II que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrerá mediante o depósito do seu montante integral e que o fornecimento da respectiva certidão positiva com efeitos de negativa somente será viável mediante depósito integral em dinheiro, no entanto,
no caso dos autos a referida suspensão da exigibilidade se deu em razão do efeito suspensivo atribuído à exceção de pré-executividade interposta nos autos de execução fiscal em apenso (Código 808986).

Ocorre que até o presente momento a referida exceção de pré-executividade não havia sido apreciada,
e nesta ocasião foi rejeitada por este juízo,
retomando a execução fiscal em apenso o seu curso processual,
não havendo mais em que se falar, por ora, em suspensão da ação ou da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, extinta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela rejeição da exceção de pré-executividade, tenho pela resolução da condição, não cabendo reforma a sentença proferida.

Em face do exposto, conheço e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022